Tribunal: CARF
Processo: 17095.720481/2022-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE VALORES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do alegado pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do CPC). A mera alegação desacompanhada de provas deve ser considerada improcedente
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA AGROINDÚSTRIA. ART. 22-A DA LEI No 8.212/91. EXCLUSÃO DE ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2
Inexiste base legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo das patronais da agroindústria, incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros (art. 22A da Lei n.o 8.212/91). Tais exclusões dependeriam de análise da constitucionalidade do dispositivo legal em questão, inviável, por falta de competência, em sede de contencioso administrativo.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IRRAZOABILIDADE, DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
A análise de eventual caráter Irrazoável, desproporcional ou confiscatório da multa aplicada em estrita observância à lei exige o exame da constitucionlidade desta lei, o que extrapola a competência do CARF, nos termos da Súmula CARF no 2.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.720481/2022-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.738 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
JALLES MACHADO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DE VALORES
INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do alegado pela
fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do CPC). A mera alegação
desacompanhada de provas deve ser considerada improcedente
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA AGROINDÚSTRIA. ART. 22-A DA
LEI No 8.212/91. EXCLUSÃO DE ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ E CSLL.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2
Inexiste base legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito
vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ
e CSLL da base de cálculo das patronais da agroindústria, incidentes sobre a
receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros
(art. 22A da Lei n.o 8.212/91). Tais exclusões dependeriam de análise da
constitucionalidade do dispositivo legal em questão, inviável, por falta de
competência, em sede de contencioso administrativo.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO
EXTERIOR. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
IRRAZOABILIDADE,
DESPROPORCIONALIDADE
E
CONFISCATORIEDADE
DA
MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO EM SEDE DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.720481/2022-88
Fl. 8565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

A análise de eventual caráter Irrazoável, desproporcional ou confiscatório da
multa aplicada em estrita observância à lei exige o exame da constitucionlidade
desta lei, o que extrapola a competência do CARF, nos termos da Súmula
CARF no 2.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O pedido de perícia não exime a impugnante de seu ônus probatório

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 8441/8505) interposto por Jalles Machado S.A.
em face do acórdão (fls. 8406/8422) que julgou improcedente a impugnação (694/764).
Na origem, foram lavrados os autos de infração discriminados abaixo, relativos so
período de apuração de 01/01/2018 a 31/12/2019:

Fls.
Objeto
2/13
Contribuição patronal da agroindústria e RAT
14/20
SENAR

Conforme o Relatório Fiscal (fls. 23/46), da análise dos registros contábeis (ECF,
NFEs e SPED) da ora Recorrente, verificou-se a existência de fatos geradores das contribuições
Fl. 8566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

previdenciárias devidas pela agroindústria (incidentes sobre a receita bruta) não declarados pela
ela em GFIP/DCTFWeb.
Mais especificamente, a fiscalização selecionou, com base nos CFOPs, as NFEs
que representariam receita bruta proveniente da comercialização da produção, intimou o
contribuinte a apresentar esclarecimentos sobre algumas delas e, ao final, confrontou-as com os
valores declarados ao fisco pela Recorrente. As NFEs consideradas pela fiscalização como base
de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria estão listadas no Anexo I do
relatório Fiscal. Além destas, a autoridade lançadora listou, no Anexo III, as NFEs relativas às
operações de exportação, incluídas na base de cálculo da contribuição para o SENAR. (Os
anexos em questão encontram-se em arquivos não pagináveis anexos ao Termo de Anexação de
Arquivo Não Paginável de fl. 47 e replicados às fls. 989/8274).
O Relatório Fiscal consignou também (fls. 33/34) que, ao analisar os
demonstrativos mensais, apresentados pela Recorrente, das bases de cálculo por ela considerada
e utilizada para calcular suas contribuições previdenciárias sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, verificou-se a exclusão do ICMS da referida base de cálculo
(Anexo IV do REFISC) e o depósito judicial desses valores nos autos do Processo no 0002899-
92.2008.4.01.3500, na forma do Anexo V do REFISC.
Foi aplicada multa de ofício de 75% e juros, calculados pela Selic.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 694/764, alegando, em
síntese:
1. Preliminarmente: a nulidade do auto de infração em razão da existência de
duplicidades na apuração da base de cálculo, decorrentes da inclusão tanto
das notas de faturamento como das notas de efetiva remessa (“notas mãe”
e “notas filhote”) relativas a operações de venda para entrega futura
realizadas pela Recorrente;
2. Quanto ao mérito:
a. A exclusão do ISS, ICMS, PIS, COFINS, IRPF e CSLL da base de
cálculo das contribuições, em razão de estas não serem receita da
empresa, mas do Estado;
b. A imunidade das operações de exportação à contribuição destinada
ao SENAR;
c. A impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício;
d. O caráter irrazoável, desproporcional e confiscatório da multa de
ofício de 75%; e
e. A necessidade de diligência e perícia técnica contábil,
especialmente, para comprovar a existência da duplicidade alegada
como preliminar. Para tanto, indicou assistente técnico e
apresentou quesitos.
Fl. 8567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 8406/8422 que
julgou a impugnação improcedente. O acórdão em questão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES SUBSTITUTIVAS.
As contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria incidem sobre o sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
contribuições devidas sobre a folha de pagamentos.
SENAR. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
Integram a base de cálculo das contribuições devidas ao SENAR as receitas decorrentes
de exportação, não lhe sendo aplicável a imunidade prevista no artigo 149 da
Constituição Federal, por se tratar de contribuição de interesse de categoria profissional
ou econômica.
ICMS. PIS. COFINS. EXCLUSAO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, não podem ser excluídos excluem da receita proveniente da
comercialização da produção os valores relativos a exações tributarias, como ICMS,
ISS, PIS e COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído de forma definitiva, o qual inclui a multa aplicada,
incidem juros de mora.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de fls.8441/8505,
reiterando a preliminar, as alegações de mérito e o pedido de conversão em diligência
apresentados em sua impugnação. Além disso, apresentou novos documentos.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
Fl. 8568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

O recurso é tempestivo, como atestado pelo Despacho de Encaminhamento de
fls. 8563, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo
conhecimento.
2. Preliminar: nulidade em razão de duplicidade da base de cálculo
Alega a Recorrente que o lançamento seria nulo ao menos parcialmente, em razão
da alegada duplicidade de valores na base de cálculo apurada pela autoridade lançadora.
Entendo, contudo, que a alegada duplicidade não acarretaria a nulidade do
lançamento, mas tão somente – caso procedente – sua redução para os patamares supostamente
corretos. Em razão disso, a questão não deve ser tratada como preliminar, mas como mérito
recursal.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
3. Mérito
3.1. Duplicidade na base de cálculo: operações de venda para entrega futura
Como exposto, a Recorrente alega que a autoridade lançadora teria incluído na
base de cálculo do lançamento valores duplicados, decorrentes de operações de venda para
entrega futura. Neste sentido, a Recorrente alega que teriam sido incluídas na base de cálculo
tanto as notas de simples faturamento – que denomina de “notas-mãe” – como as notas de venda
– que denomina de “notas-filha”, sendo que o correto, em seu entendimento, seria incluir apenas
as “notas-filha”, eis que estas é que representariam o efetivo auferimento de receita.
De forma mais específica, a Recorrente alega que realiza operações de venda para
entrega futura de mercadorias. Quando essas operações são contratadas, há a emissão de uma
nota de simples faturamento “nota-mãe”, com CFOP 5922 ou 6922, correspondente a
“Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura”.
Posteriormente, quanto da efetiva entrega da mercadoria ao adquirente, são emitidas uma ou
mais “notas-filha”. No caso concreto, conforme alega a Recorrente, as “notas-filha” foram
emitidas com o CFOP 5652 ou 6652, correspondente a “Venda de combustíveis ou lubrificantes
de produção do estabelecimento destinado à comercialização”. Dessa forma, ao incluir tanto as
“notas mãe” como as “notas filha” na base de cálculo do lançamento, a autoridade lançadora
estaria tributando duas vezes a mesma receita.
Ao analisar a questão, o acórdão recorrido decidiu nos seguintes termos:
De fato, as vendas para entrega futura se perfazem no momento da celebração do
contrato, quando deve ocorrer a sujeição da receita à tributação para fins
previdenciários, não se podendo deslocar este fato gerador para o momento da efetiva
entrega das mercadorias, a teor dos artigos 116, inciso II, e 117, incisos I e II do CTN,
bem como do 169 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
No caso, verifica-se que a Auditoria considerou corretamente, na apuração da base de
cálculo do lançamento, as notas fiscais com CFOP 5922/6922, relativos a lançamento a
título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura, e não incluiu as
notas com CFOP 5116/5117, em que se classificam as vendas de produtos
industrializados pelo estabelecimento, quando da saída real do produto, cujo
faturamento tenha sido antes classificado no código 5922/6922.
Fl. 8569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Não há, portanto, a duplicidade alegada, uma vez que foram consideradas apenas as
notas fiscais de faturamento, mas não aquelas relativas à efetiva entrega da produção.
Ademais, deve-se destacar que a Impugnante não apontou quais notas fiscais
caracterizariam essa duplicidade, citando apenas valores consolidados, por competência,
sem juntar quaisquer notas fiscais que pudessem comprovar o alegado, de modo que,
também por essa razão, o argumento não pode prosperar.
De fato, ao se analisar o Anexo I do Relatório Fiscal (constante do arquivo não
paginável anexo ao Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 47 ou das fls.
989/4310), verifica-se que a autoridade lançadora não incluiu na base de cálculo do lançamento
nenhuma nota fiscal com CFOP 5116/5117. Contudo, ao se analisar o Anexo II do Convênio
CONFAZ S/N, de 15.12.1970, em que estão definidos os CFOPs e suas notas explicativas,
verifica-se que não são apenas os CFOPs 5116/5117 que podem acobertar vendas originadas de
encomenda para entrega futura. Há uma série de outros CFOPs que também são compatíveis
com tais operações, como é o caso dos CFOPs 5652 ou 6652, alegadamente utilizadas pela
Recorrente. Transcrevem-se, abaixo, alguns trechos do Anexo II do Convênio CONFAZ S/N, de
15.12.1970, que evidenciam essa situação:
5.650 - SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E
LUBRIFICANTES
5.651 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado à industrialização subsequente.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados à industrialização do próprio produto, inclusive aquelas
decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado
no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de
venda para entrega futura”.
5.652 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado à comercialização.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive aquelas decorrentes de
encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no
código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente
de venda para entrega futura”.
5.653 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado a consumidor ou usuário final.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados a consumo em processo de industrialização de outros
produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, inclusive aquelas decorrentes de
encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código
“5.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura”.
5.654 - Venda de combustíveis ou lubrificantes adquiridos ou recebidos de terceiros
destinado à industrialização subsequente.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes adquiridos ou
recebidos de terceiros destinados à industrialização do próprio produto, inclusive
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido
Fl. 8570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

classificado no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura”.
[...]
6.650 - SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO E
LUBRIFICANTES
6.651 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado à industrialização subsequente.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados à industrialização do próprio produto, inclusive aquelas
decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado
no código “6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de
venda para entrega futura”.
6.652 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado à comercialização.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados à comercialização, inclusive aquelas decorrentes de
encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no
código “6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente
de venda para entrega futura”.
6.653 - Venda de combustíveis ou lubrificantes de produção do estabelecimento
destinado a consumidor ou usuário final.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes industrializados
no estabelecimento destinados a consumo em processo de industrialização de outros
produtos, à prestação de serviços ou a usuário final, inclusive aquelas decorrentes de
encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido classificado no código
“6.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura”.
6.654 - Venda de combustíveis ou lubrificantes adquiridos ou recebidos de terceiros
destinado à industrialização subsequente.
Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes adquiridos ou
recebidos de terceiros destinados à industrialização do próprio produto, inclusive
aquelas decorrentes de encomenda para entrega futura, cujo faturamento tenha sido
classificado no código “5.922 - Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de venda para entrega futura”. (destaques do relator)
Com efeito, analisando-se o Anexo I do Relatório Fiscal, verifica-se que houve a
inclusão, na base de cálculo do lançamento, tanto das notas com CFOP 5922/6922, como notas
com CFOP 5652/6652. Assim, é possível que haja, no lançamento, a duplicidade de receitas
alegada pela Recorrente. Contudo, considerando que as notas fiscais com CFOP 5652/6652
podem ter sido utilizadas tanto para operações “simples” como para operações de venda para
entrega futura cujo faturamento tenha sido classificado no CFOP 5922/6922, entendo que caberia
à Recorrente ter produzido prova deste fato, por exemplo, juntando aos autos, de forma
concatenada, as “notas-mãe” e as “notas filha” de cada operação, os contratos que as
consubstanciam e demais elementos de provas que pudessem comprovar sua alegação, a fim de
permitir que o colegiado formasse sua convicção a este respeito.
Note-se que, nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72:
Fl. 8571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Com efeito, as notas fiscais não estão juntadas aos autos e, juntamente com a
impugnação, a Recorrente trouxe apenas a tabela de fls. 809/833, que correlaciona as “notas-
mãe” e as “notas filha, unicamente por datas e valores. Ou seja, ainda que as notas fiscais
estivessem nos autos, não seria possível a realização da correlação entre as notas, a fim de
analisar a procedência ou não da alegação da Recorrente. Até mesmo por isso, o acórdão
recorrido consignou que:
Ademais, deve-se destacar que a Impugnante não apontou quais notas fiscais
caracterizariam essa duplicidade, citando apenas valores consolidados, por competência,
sem juntar quaisquer notas fiscais que pudessem comprovar o alegado, de modo que,
também por essa razão, o argumento não pode prosperar.
Da mesma forma, observa-se que a planilha apresentada pela Impugnante não indica
quais notas fiscais teriam sido indevidamente incluídas pela Auditoria na base de
cálculo das contribuições lançadas, por serem relativas a revenda de mercadorias; a
notas fiscais estornadas; devoluções; venda do ativo imobilizado; notas emitidas para
centrais elétricas em razão de cumprimento de contrato; ou erros de contabilização.
Como já afirmado, não foram juntadas quaisquer notas fiscais à impugnação, ainda que
por amostragem, nem relação discriminada delas.
Ora, em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do lançamento,
caberia à Impugnante demonstrar a sua ocorrência, por ser ônus que lhe incumbe, a teor
do disposto no art. 373 da Lei no 13.105, de 2015, o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, improcedem os argumentos até então esposados pela Impugnante.
Apenas em sede recursal, a Recorrente apresentou as planilhas (arquivos não
pagináveis anexas às fls. 8553/8554 fazendo a correlação entre “notas-mãe” e “notas-filha”.
Entretanto, ainda assim, não carreou aos autos as notas fiscais em questão, o que impossibilita
que este colegiado firme convicção a respeito de sua alegação. Vale consignar que a diligência e
a perícia não servem para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, considero improcedente a alegação da Recorrente.
Fl. 8572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

3.2. Exclusão do ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL da base de cálculo
das contribuições previdenciárias da agroindústria
Alega a Recorrente que a DRJ não acolheu a tese de excesso no lançamento, uma
vez que contém diversas rubricas que deveriam ser excluídas, quais sejam, o ICMS, o ISS, o
PIS/COFINS, o IRPJ e a CSLL, que estão inclusos na base de cálculo das contribuições lançadas
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros.
Sustenta que tais rubricas não ingressam de forma permanente no patrimônio do contribuinte,
apenas transitam pelo caixa e não tem natureza de receita proveniente da exploração da atividade
da empresa, não sendo receita bruta passível de tributação. Invoca a tese RE 574.706/PR, que
tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e sua aplicação analógica
aos demais tributos por ela invocados.
Apesar o esforço da Recorrente, entendo que não lhe assiste razão. Isto porque,
inexiste previsão legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para
permitir a exclusão do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS, do IRPJ e da CSLL da base de cálculo
das contribuições lançadas incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção
própria e adquirida de terceiros, do regime do art. 22-A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das
Agroindústrias.
O ponto é que, atualmente, no contexto do lançamento dos autos e a nível de
discussão no contencioso administrativo fiscal, pautado por mero controle de legalidade, sem
enfrentamento de teses constitucionais, não há base legal ou declaração de inconstitucionalidade
com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS, do
IRPJ e da CSLL da base de cálculo das contribuições lançadas no caso concreto incidentes sobre
a receita bruta da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime
tributário obrigatório do art. 22-A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias. Ainda
que o regime do art. 22-A da Lei n.o 8.212 seja de índole vinculante (diferente da CPRB, Lei
12.456, de aspecto facultativo, bem considerado pelo STF no Tema 1048), não se pode estender
os efeitos da chamada “tese do século” (Tema 69/STF – RE 574.706) para o caso dos autos. O
eventual debate seria de âmbito constitucional. Infraconstitucionalmente, lado outro, reforço que
não há permissão legal para a exclusão.
Ante o exposto, considero improcedente a alegação da Recorrente.
3.3. Imunidade das receitas de exportação à contribuição destinada ao
SENAR
Defende a Recorrente que as receitas de exportação deveriam ser excluídas da
base de cálculo do auto de infração, eis que estas estariam albergadas pela imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I da Constituição Federal. Segundo sustenta, estaria equivocada a
interpretação da autoridade lançadora, pautada no art. 170, § 3o da IN RFB no 971/09, de que a
contribuição destinada ao SENAR seria uma contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, eis que, na realidade, esta seiia uma “contribuição social geral”.
O acórdão recorrido considerou improcedentes as alegações da Recorrente, sob o
fundamento de que a jurisprudência do STF e do CARF já teriam se firmado no sentido de que a
contribuição destinada ao SENAR é uma contribuição de interesse das categorias profissionais
Fl. 8573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

ou econômicas. Neste sentido, citou decisões monocráticas proferidas no âmbito do STF, nos
REs nos 967.484 e 934.356, além de uma série de acórdãos do CARF.
No recurso voluntário, a Recorrente reitera as alegações de sua impugnação e
defende que as decisões monocráticas do STF, citadas no acórdão recorrido, não podem ser
consideradas como representativas da jurisprudência do STF.
Como consignei no Acórdão 2401-011.514 (sessão de 08/11/2023), do qual fui
relator, a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de que a contribuição ao SENAR
configura-se como uma contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas,
estando, em razão disso excluída da imunidade tributária prevista no art.149, § 2o, I da CF/88,
que é restrita às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico. São neste
sentido, os seguintes acórdãos da CSRF:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011
a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA
AO
EXTERIOR,
INCLUSIVE
VIA
TRADING.
IMUNIDADE.
INAPLICABILIDADE. A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição
Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas.
(Acórdão: 9202-009.529, 2aTurma da CSRF, Seção de 25/05/2021)
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR,
destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e
promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
(Acórdão: 9202-006.510, 2aTurma da CSRF, Seção de 26/02/2018)
Noto, contudo, que a natureza jurídica da contribuição ao SENAR vem, mais
recentemente, gerando debates no âmbito do STF, o que torna necessária uma análise mais
aprofundada do assunto.
As discussões ocorridas durante o julgamento do já mencionado Tema 801 da
Repercussão Geral (RE 816.830) evidenciam a não pacificação do assunto naquela corte. O
recurso extraordinário em questão foi relatado pelo Ministro Dias Toffoli, que, em seu voto abriu
um tópico específico para avaliar qual seria a natureza jurídica da contribuição em questão. A
conclusão a que o voto chegou foi a de que a contribuição ao SENAR é uma contribuição social
geral e não uma contribuição de interesse de categoria econômica. Transcrevem-se, abaixo, os
principais trechos do voto em questão a este respeito:
Como se vê, assim como na doutrina, o assunto concernente à natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAI e ao SENAC ‒ cujos moldes, reitero, se aplicam ao
SENAR, isso é, se contribuição social geral ou se contribuição corporativa ‒ é
controverso na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 8574
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Embora eu reconheça que a contribuição ao SENAR tenha pontos de conexão com os
interesses da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial
com a assistência social, o que poderia ensejar sua classificação como uma contribuição
sui generis, entendo que suas características estão intrinsecamente voltadas para uma
contribuição social geral.
Em primeiro lugar, como consignei alhures, o traço característico das contribuições é,
em regra, sua finalidade ou a destinação do produto de sua arrecadação. Perceba-se que
o fato de determinada contribuição ser custeada por certo grupo de contribuintes
(referibilidade) não se confunde com a finalidade dessa contribuição ou com a
destinação do produto de sua arrecadação.
Nessa toada, o simples fato de uma contribuição destinada a entidade do Sistema S ser
paga por contribuintes que integram determinada categoria econômica não a transforma,
automaticamente, em contribuição corporativa (ou melhor, em contribuições do
interesse de categorias econômicas).
Ainda nesse contexto, observe-se que o fato de as atividades realizadas pelo SENAR
estarem direcionadas, em boa medida, aos trabalhadores rurais e, nesse sentido,
impactarem a categoria dos empregadores rurais não transforma a contribuição em
discussão em contribuição do interesse de categoria econômica. Nesse sentido, a relação
entre esse tributo e seus efeitos na categoria econômica é apenas reflexa, diferente do
que ocorre, por exemplo, com a antiga contribuição (compulsória) sindical patronal.
Note-se que a relação entre essa antiga tributação e o interesse da categoria econômica
era inequivocamente direta. Afinal, ela era destinada ao sistema sindical dos
empregadores, o qual atua no interesse dos empregadores.
Em outras palavras, a finalidade primordial da contribuição ao SENAR não é proteger o
interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos
trabalhadores rurais.
Vale esclarecer, ainda, que a contribuição ao SENAR não se classifica como
contribuição do interesse de categoria profissional. Os tributos que se enquadram nessa
classificação são as contribuições destinadas aos conselhos de fiscalização de profissões
regulamentadas e as antigas contribuições compulsórias destinadas ao sistema sindical
dos empregados.
Em segundo lugar, cumpre realçar que as contribuições sociais consistem em
instrumentos por meio dos quais a União atua na área social. [...]
Já se viu que as entidades destinatárias das contribuições ao SENAI, ao SENAC e ao
SENAR têm como um dos objetivos prestar o ensino da formação profissional em suas
respectivas áreas de atuação.
É sabido que a qualificação para o trabalho consiste numa esfera da educação, a qual
está inserida no contexto da Ordem Social. A esse respeito, vide o art. 205 da
Constituição Federal:
[...]
Corroborando a compreensão, registre-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou
que a contribuição do salário-educação (art. 212, § 5o), destinado à educação básica
pública, é contribuição social geral. Vai nesse sentido o RE no 272.872, red. do ac. Min.
Nelson Jobim, DJ de 10/10/03.
Outrossim, é importante destacar a outra área de atuação do SENAR, isso é, o serviço
social, o qual existe, de maneira análoga, no SESI e no SESC. Vale ressaltar que o
serviço social, em termos gerais, permite ações corretivas, preventivas ou promocionais.
Fl. 8575
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Tenho, para mim, que os serviços sociais prestados pelo SESI, SESC e SENAR também
muito se conectam com as matérias tratadas na Ordem Social, como a assistência aos
mais necessitados, à família, à saúde, à educação, à cultura etc.
[...]
Em relação ao SENAR, a lei que o criou previu ter ele o objetivo de organizar,
administrar e executar, em todo o território nacional, a promoção social do trabalhador
rural, além do ensino da formação profissional rural (assunto sobre o qual já
comentamos acima).
[...]
Seguem alguns exemplos de áreas de atividade e atividades relacionadas à promoção
social: 1) saúde: saúde reprodutiva; saúde na infância e na adolescência; saúde na
terceira idade; saúde e alimentação; prevenção de acidentes; doenças infectoparasitárias
do ser humano; saúde bucal e saneamento básico no meio rural; 2) alimentação e
nutrição: noções básicas de nutrição e alimentação; higiene, conservação e
armazenamento de alimentos; alimentação materno-infantil; planejamento de cardápios
com aproveitamento de alimentos; produção artesanal de alimentos; produção artesanal
de produtos de higiene e limpeza etc; 3) artesanato: tecelagem; artefatos em couro e
pele; artesanato em madeira etc; 4) cultura, esporte e lazer; 5) educação: alfabetização
de jovens e adultos; educação ambiental; educação para o trabalho; educação para o
consumo; educação para a inclusão; 6) organização comunitária: associativismo;
cooperativismo; administração de empreendimentos comunitários; 7) apoio às
comunidades rurais: serviços comunitários.
Em suma, considero estar a finalidade da contribuição ao SENAR abrangida pela
Ordem Social da Constituição Federal, sendo tal tributo uma contribuição social geral.
Vê-se, assim, que, para o relator, a contribuição ao SENAR seria uma
contribuição social geral pois a atuação do SENAR beneficiaria toda a sociedade e não apenas o
setor rural, o qual seria beneficiado apenas reflexamente. Contudo, nos votos apresentados pelos
ministros Ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, a despeito de
acompanharem o voto do relator quanto às suas conclusões, classificou-se a contribuição ao
SENAR como uma contribuição corporativa/de interesse de categoria profissional.
A despeito dessas discordâncias, a ementa originalmente publicada conjuntamente
com o acórdão foi assim redigida:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição
ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de contribuição
social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de
cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no
8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade.
Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos. 1. A contribuição ao SENAR,
embora tenha pontos de conexão com os interesses da categoria econômica respectiva e
com a seguridade social, em especial com a assistência social, está intrinsecamente
voltada para uma contribuição social geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 28/8/92. 2. O art. 240 da Constituição Federal
não implica proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados às
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos
do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a
pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 3.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
Fl. 8576
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97
e do art. 3o da Lei no 10.256/01”. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)
Em razão da oposição de embargos de declaração, contudo, a questão atinente à
natureza jurídica da contribuição ao SENAR foi considerada obter dictum pela corte, com a
consequente reformulação da ementa:
EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Parcial acolhimento.
Exclusão de item da ementa do acórdão embargado. 1. Consistiram em obiter dictum,
não possuindo caráter vinculante, as considerações lançadas sobre a natureza jurídica da
contribuição ao SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida no art.
149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito. 2.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão
embargado passe a ter a seguinte redação: “Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Direito tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance.
Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição. Receita
bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no
9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da
referibilidade atendidos. 1. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de
mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Preservada a
destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos do peculiar critério
de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é a pertinência entre o
destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da tributação. 2. Foi fixada a
seguinte tese para o Tema no 801: 'É constitucional a contribuição destinada ao SENAR
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o
da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01'. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)
Depois dessa alteração, o acórdão transitou em julgado em 08/11/2023.
Em que pesem as críticas doutrinárias,1 sob o ponto de vista da teoria dos
precedentes, à possibilidade de o próprio tribunal prolator do acórdão definir o que é ratio
decidendi e o que é obter dicta, o fato é que o STF, expressamente, afastou o caráter vinculante
das considerações constantes do acórdão a respeito da natureza da contribuição destinada ao
SENAR. A controvérsia, portanto, permanece em aberto.
Nas turmas do STF, a questão também se mantém controvertida.
A título de exemplo, ao julgar, em 22/02/2023, especificamente o tema da
imunidade das receitas de exportação à contribuição ao SENAR, a 1a Turma decidiu, nos autos
do RE no 1.363.005, por maioria, vencido o Min. Dias Toffoli, que tais receitas não seriam

1 Neste sentido: GERALDI, Guilherme Paes de Barros. Fundamentos para adoção do stare decisis em matéria
tributária. 2023. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia
Universidade
Católica
de
São
Paulo,
São
Paulo,
2023 ́p
.
83-87.
Diponível
em
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/32626
Fl. 8577
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

imunes, em razão da natureza corporativa da contribuição.2 Todavia, a mesma primeira turma,
em 25/04/2023, julgou a mesma questão nos autos do ARE 1.369.122 e, por unanimidade,
decidiu que as receitas de exportação seriam imunes à contribuição ao SENAR, eis que sua
natureza seria de contribuição social geral.3
Apesar de longa, a descrição do atual panorama da discussão atinente à natureza
da contribuição ao SENAR no âmbito do STF é essencial para evidenciar que: (i) inexiste
decisão vinculante sobre o assunto oriunda daquela corte superior; (ii) o tema ainda é
controvertido, havendo membros daquele colegiado que consideraram-na como contribuição
social geral e outros que consideram-na contribuição de interesse de categoria profissional ou
econômica; e (iii) que os entendimentos divergentes giram em torno de um questionamento
principal: se a atuação do SENAR beneficia apenas o setor rural ou a toda a sociedade.
Em relação a este último ponto, convém destacar que para os defensores da tese
de que a contribuição é uma contribuição social geral, a atuação do SENAR não beneficia apenas
a categoria dos empregadores rurais, mas a toda a sociedade. O benefício setorial seria, assim,
meramente reflexo. Cumpre destacar que tal entendimento é diametralmente oposto ao definido
pelos mencionados acórdãos da CSRF, que consideraram que a atuação do SENAR beneficiaria,
de forma preponderante, o setor rural e apenas reflexamente, outros setores da sociedade.4

2 EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES.
CPMF. SENAR. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 149, § 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A
VOTAÇÃO.
(RE 1363005 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 10-03-2023 PUBLIC 13-03-2023)
3 Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. FINALIDADE ABRANGIDA PELA ORDEM SOCIAL.
DESTINAÇÃO AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PERTINENTES AO TÍTULO VIII DA CF/1988.
NATUREZA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. INCIDÊNCIA QUE NÃO DEVE RECAIR SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. 1. A instituição da contribuição ao SENAR se destina ao
custeio das suas atividades de “organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural”. Dessa forma, a finalidade primordial da contribuição
não consiste em proteger o interesse da categoria dos empregadores rurais, mas sim em conferir recursos
especificamente para o ensino profissional e o serviço social direcionados aos trabalhadores rurais, com vistas ao
atendimento dos objetivos do art. 203, III, da Constituição Federal. 2. A contribuição ao SENAR deve ser
enquadrada entre as contribuições sociais gerais, vez que instituída com a finalidade de custear ações e serviços
pertinentes ao Título VIII da CF/1988 (“Da Ordem Social”). 3. Como consequência, por ser uma contribuição social
geral, a referida incidência não deve recair sobre as receitas decorrentes de exportação, sob pena de violação direta
ao art. 149, § 2o, I, da Constituição. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na
hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno
a que se nega provimento. (ARE 1369122 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2023 PUBLIC 03-05-2023)
4 Os trechos seguintes trechos, do Acórdão 9202-009.529, evidenciam tal entendimento: "Extrai-se, assim, que a
contribuição ao SENAR, sendo esta desenvolvida para o atendimento de interesses de um grupo de pessoas
(formação profissional e promoção social do trabalhador rural), inclusive financiada pela mesma categoria, possui
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada
a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica. [...] No que tange à distinção entre as
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas e as contribuições sociais, entendo que estas
contribuições também possuem maior abrangência, ao se destinarem ao financiamento social (bemestar e justiça
Fl. 8578
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

Entendo que o critério para definir a natureza da contribuição há de ser o da
finalidade, pois, caso contrário, todas contribuições setoriais acabariam tornando-se
contribuições sociais gerais, já que, em regra, o desenvolvimento setorial acaba, reflexamente,
beneficiando toda a sociedade. Há de se observar, assim, para fins de classificação, qual a
finalidade para qual a contribuição foi criada e não os reflexos dela.
No caso específico do SENAR, dispõe o art. 1o da Lei 8.315/1991, que criou este
serviço social autônomo:
Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o objetivo de
organizar, administrar e executar em todo o território nacional o ensino da formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e
mantidos pela instituição ou sob forma de cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.
§ 1o. Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas aos
usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a
serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os operadores do
Senar e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais. (Incluído pela
Lei no 12.594, de 2012) (Vide) (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.840, de
2019)
§ 2o Os programas de formação profissional rural do Senar poderão ofertar vagas aos
usuários do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD nas
condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os
operadores do Senar e os gestores responsáveis pela prevenção do uso indevido, atenção
e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. (Incluído pela Lei no 13.840, de
2019)
Vê-se, assim, que o SENAR tem como finalidade promover a formação
profissional rural e a promoção social do trabalhador rural. Ou seja, cursos de formação
promovidos pelo SENAR têm como publico alvo os profissionais do setor rural. Da mesma
forma, os programas sociais do SENAR também têm como público alvo os trabalhadores rurais.
O serviço social em questão não se destina, assim, a todo e qualquer trabalhador, mas apenas ao
trabalhador rural.
Dessa forma, ainda que os programas mantidos pelo SENAR relacionem-se à
Ordem Social, em especial, com a Educação e com a Cultura, entendo que tal relação é
meramente reflexa.
Diante do exposto, entendo correta a orientação jurisprudencial atualmente
firmada no âmbito da CSRF deste Conselho, no sentido de que a contribuição ao SENAR

social), de um modo geral, e não voltado ao interesse de determinadas categorias. Além disso, outra distinção salutar
reside no fato de que os recursos o produto das contribuições sociais gerais que ingressam aos cofres públicos
decorrentes da sua arrecadação mantém o caráter público e serão aplicados conforme sua vinculação (as verbas
arrecadadas são mantidas em poder do Estado para sua aplicação finalística), enquanto os produtos das contribuições
que ingressam aos cofres do SENAR perdem o caráter de recurso público, como já decidiu o STF (AG .REG. NA
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.953). Feitas essas colocações, entendo que; embora reflexamente as contribuições
ao SENAR beneficiem a sociedade, no âmbito da educação e assistência aos trabalhadores rurais, bem como causem
efeitos na economia, tendo em vista que a educação é pilar relevante no desenvolvimento de um país; em sua
essência jurídica tal contribuição se presta, precipuamente, a atender uma categoria econômica específica, qual seja
a dos trabalhadores rurais.”

Fl. 8579
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

classifica-se como uma contribuição de interesse de categoria econômica e, portanto, as receitas
de exportação não são imunes a ela.
Assim, nego provimento às alegações da Recorrente.
3.4. Incidência de juros sobre a multa de ofício
A alegação da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício não
pode ser acolhida por força da Súmula CARF no 108, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
3.5. Irrazoabilidade, desproporcionalidade e confiscatoriedade da multa
Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
3.6. Diligência e perícia
Como já exposto, o pedido de diligência e perícia deve ser rejeitado. A diligência
e a perícia não servem para o fim de suprir material probatório a cuja apresentação está a parte
pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o contribuinte, por via da diligência, que sejam
produzidas as provas que embasam as informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Nesse desiderato, os elementos de prova a favor do Recorrente, no caso em
análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
Fl. 8580
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.738 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.720481/2022-88

que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Ante o exposto, denega-se o pedido de diligência,
4. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 8581
DF CARF MF
Original